Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-04.2004.8.11.0105
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000301-04.2004.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES registrado(a) civilmente como MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 013.661.308-04 (APELANTE), LUCAS PEREIRA ARAUJO - CPF: 386.082.778-24 (ADVOGADO), ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 825.790.678-68 (APELANTE), ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 015.114.468-03 (APELANTE), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA - CNPJ: 43.001.981/0001-02 (APELADO), VLADIMIR LOZANO JUNIOR - CPF: 317.279.368-09 (ADVOGADO), ADALBERTO GODOY - CPF: 062.036.288-08 (ADVOGADO), CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO - CPF: 284.371.998-40 (ADVOGADO), ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES - CPF: 825.790.678-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à arrematação de imóveis rurais, sob a alegação de nulidade do auto de arrematação por preço vil e por supostas irregularidades formais no procedimento. A sentença reconheceu a validade da arrematação e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial para comprovação do alegado preço vil; e (
ii
) estabelecer se a arrematação realizada em 2003 deve ser considerada nula por preço vil ou outras irregularidades formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado detém o poder-dever de indeferir provas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a prova documental constante dos autos foi considerada suficiente para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial.

A arrematação judicial somente será considerada nula se o preço for manifestamente vil, critério este usualmente fixado pela jurisprudência como sendo inferior a 50% do valor de avaliação do bem (art. 903, §1º, I, do CPC). No caso concreto, o lance vencedor foi compatível com a avaliação oficial, devidamente corrigida monetariamente, não havendo comprovação objetiva de preço vil.

A alegação de que a avaliação judicial desconsiderou critérios técnicos essenciais não prospera, pois os embargantes não impugnaram a avaliação no momento processual adequado, operando-se a preclusão.

A posterior solicitação de nova penhora dos bens pela arrematante não implica reconhecimento tácito da nulidade da arrematação anterior, inexistindo comprovação de contradição na conduta da cooperativa que configure violação ao princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
.

A revisão da arrematação, após mais de 20 anos, sem demonstração inequívoca de nulidade, contraria a estabilidade das decisões judiciais e a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

A arrematação judicial somente será considerada nula por preço vil quando o valor da arrematação for manifestamente desproporcional, nos termos do art. 903, §1º, I, do CPC, o que não ocorre quando o lance vencedor corresponde à avaliação oficial corrigida monetariamente.

A preclusão impede a rediscussão da avaliação do bem em embargos à arrematação, caso a impugnação não tenha sido oportunamente realizada nos embargos à execução.

O princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
não se aplica à hipótese de solicitação posterior de nova penhora, quando não há prova de contradição prejudicial à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 370 e 903, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000221721947001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 24.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se
de

recurso de apelação cível
interposto
por

ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES, ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES e MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES
,
com o fito de reformar a sentença que, nos
autos d
os embargos à arrematação
,
opostos em face de
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA
,
julgou

improcedentes os embargos
,
por ausência de nulidade no auto de arrematação, determinou o translado da sentença pa
ra os autos principais (juízo deprecante – 1ª vara cível da comarca de Adamantina/SP – Processo 738/99) e condenou a parte embargante, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que a sentença recorrida padece de vícios que justificam sua reforma, seja pela nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, seja pela necessidade de reconhecimento da arrematação por preço vil.

Narram que o litígio teve origem em embargos à arrematação de imóveis rurais levada a efeito em 2003 pela cooperativa apelada, pelo valor de R$ 750.000,00, em decorrência de penhora realizada no bojo de uma execução iniciada em 1999

Afirmam que o ato de arrematação está eivado de nulidades, destacando a ausência de intimação dos proprietários à época, erros formais no edital do leilão e a realização da arrematação mediante procuração, sem previsão legal.

Além disso, sustentam que os bens foram alienados por preço vil, visto que a avaliação adequada indicaria um valor de mercado muito superior ao lance vencedor.

Informam que a sentença recorrida rejeitou os embargos sob o fundamento de que a arrematação ocorreu dentro dos parâmetros legais e que não houve prejuízo aos apelantes, porque o lance ofertado pela cooperativa representava um valor adequado aos critérios de avaliação corrigidos monetariamente, inexistindo qualquer nulidade que justificasse a anulação do ato. O juízo entendeu ainda que as irregularidades apontadas pelos embargantes eram meras formalidades sem impacto substancial na validade do procedimento.

Aduzem que há um fato superveniente que comprova, de forma incontestável, a nulidade da arrematação, já que durante o trâmite dos embargos, a própria cooperativa apelada pleiteou novamente a penhora dos mesmos imóveis que já havia arrematado, no bojo da mesma execução. Tal conduta, segundo os recorrentes, demonstra o reconhecimento implícito da invalidez da arrematação de 2003, configurando flagrante violação ao princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
. Para os apelantes, ao requerer nova penhora dos bens em 2019, a cooperativa admitiu, ainda que tacitamente, que o ato expropriatório anterior não foi efetivado de maneira válida.

Suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção
de prova pericial fundamental para comprovar a alegação de preço vil.
Argumentam que
a única avaliação existente nos autos foi feita por um oficial de justiça em um laudo de apenas duas páginas,
que não levou
em conta aspectos relevantes

como localização, qualidade do solo e potencial produtivo da área
e, m
esmo diante da demonstração de que a arrematação ocorreu por apenas 7,31% do valor de mercado estimado pelos laudos particulares, o juízo entendeu que a documentação constante dos autos era suficiente para a solução do litígio.

No mérito,
defendem que
a arrematação deve ser considerada inválida por ter sido realizada por preço vil, nos termos do
art.
694, §1º, V, do
CPC/
73, atualmente previsto no
art.
903, §1º, I, do
CPC/
15.
Entendem que a
avaliação original, além de superficial, não observou critérios técnicos essenciais, como prevê a norma ABNT NBR 14.653-3/2019, que exige a consideração de fatores como topografia, qualidade do solo e recursos naturais na avaliação de imóveis rurais.

R
essaltam
ainda
que, após anos de tramitação processual, foi determinada a realização de nova avaliação dos mesmos bens em outra ação, o que reforça a necessidade de revisão da arrematação questionada.

Pugnam pelo
provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
252907694
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

Os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada sob a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida para comprovar a tese de
arrematação por preço vil.

Entendo que
tal alegação não merece acolhimento.

O julgador é o destinatário da prova e tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do
art.
370 do
CPC
.

No caso
, a prova documental acostada aos autos já era suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção de prova pericial adicional.

Os próprios apelantes trouxeram aos autos laudos particulares, os quais foram analisados pelo juízo de origem e considerados insuficientes para modificar a avaliação oficial que fundamentou a arrematação.

Ademais, a arrematação judicial seguiu todos os trâmites legais, sendo precedida de avaliação formal e devidamente corrigida monetariamente.

Ademais, a
inda que os apelantes discordem dos critérios adotados na avaliação do imóvel, a mera divergência entre laudos não impõe, por si só, a obrigatoriedade da realização de prova pericial, especialmente quando o juízo já possui elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Assim, a decisão que indeferiu a prova técnica não con
stitui cerceamento de defesa, mas ato legítimo de condução processual, amparado na legislação vigente.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença,
já que
os apelantes tiveram ampla oportunidade de produzir provas, sendo certo que o juízo exerceu seu poder de condução do processo dentro da legalidade e conforme o princípio da razoável duração do processo.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se
é caso de reforma da sentença, para reconhecer a nulidade da arrematação.

Pois bem.

Em que pese as alegações dos apelantes de que
a arrematação realizada em 2003 deve ser declarada nula, sob o argumento de que teria ocorrido por preço vil
, entendo que
tal tese não se sustenta diante das provas constantes dos autos.

Isso porque a
legislação processual estabelece que a arrematação somente será considerada nula quando o valor do bem for manifestamente desproporcional, sendo o critério objetivo utilizado pelos tribunais a arrematação por menos de 50% do valor da avaliação (
art.
903, §1º, I, do CPC).

No caso, não há qualquer demonstração objetiva de que o valor da arrematação foi vil, uma vez que o lance vencedor foi fixado com base na avaliação judicial e devidamente corrigido monetariamente.

Ademais, a
inda que os apelantes aleguem que a propriedade possuía valor superior ao fixado no laudo de avaliação, tal alegação não foi devidamente comprovada nos autos.

A jurisprudência pátria reconhece que não há preço vil quando a arrematação ocorre por valor compatível com a avaliação oficial
e não realizado em
valor inferior
a 50% do imóvel
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - PRECLUSÃO - PREÇO VIL NÃO CONGURADO - NULIDADE DA ARREMATAÇÃO AFASTADA. - Ainda que o artigo 873 do CPC não traga prazo para a busca de nova avaliação, as partes foram regularmente intimadas tanto da avaliação, quando do próprio leilão, quedando-se a apelante silente em ambas as situações, somente vindo a se insurgir após a arrematação, tornando preclusa a questão - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que somente caracteriza preço vil o arremate por 50% do valor do imóvel praceado
”
(TJ-MG - AI: 10000221721947001 MG, Relator:
Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2022)
.

Além disso, é importante ressaltar que os apelantes tiveram a oportunidade de impugnar a avaliação no momento oportuno, nos embar
gos à execução, e não o fizeram
, de modo que a
preclusão operada impede que a matéria seja discutida em embargos à arrematação, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

Ainda,
o
s apelantes sustentam que a avaliação original foi superficial e não observou os critérios técnicos essenciais exigidos pela norma ABNT NBR 14.653-3/2019, que prevê a consideração de fatores como topografia, qualidade do solo e recursos naturais na avaliação de imóveis rurais.

Todavia, tal argumento não se sustenta,
já que a
avaliação judicial foi devidamente realizada e corrigida monetariamente,
bem como não
foi impugnada pelos apelantes no momento oportuno, operando-se a preclusão sobre
a
matéria.

Por outro lado, o
s apelantes alegam que a própria cooperativa arrematante teria pleiteado nova penhora dos bens, o que, segundo eles, configuraria um reconhecimento implícito da nulidade da arrematação de 2003.

No entanto, tal argumento não se sustenta
, já que a
mera solicitação de nova penhora
, por si só,
não implica
em
reconhecimento de nulidade da arrematação, pois não há qualquer prova nos autos de que a cooperativa tenha reconhecido a invalidade do ato expropriatório.
Ao
contrário, a arrematação foi devidamente homologada e não há decisão judicial declarando sua nulidade.

Certo é que o
princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
somente se aplica quando há evidente contradição na conduta de uma parte, de modo a induzir erro no processo
, o que não ficou demonstrado no caso.

Dessa forma, a tese dos apelantes não encontra respaldo
nos
elemento
s
probatório
s e
configura tentativa de reverter o resultado do leilão mais de 20 anos após sua realização, o que contraria a
estabilidade das decisões judiciais e a boa-fé objetiva.

Assim,
não há qualquer fundamento para anulação da sentença, tampouco para a declaração de nulidade da arrematação realizada em 2003
, máxime porque o
juízo de primeiro grau decidiu com base nas provas dos autos, indeferindo a produção de prova pericial por considerá-la desnecessária e julgando improcedentes os embargos à arrematação por ausência de nulidade do ato expropriatório.

Nota-se que o
s apelantes buscam reverter uma arrematação consumada há décadas com base em alegações inconsistentes e sem amparo jurídico sólido
, já que t
odas as formalidades legais foram observadas, não havendo qualquer ilegalidade que justifique a reforma da decisão.

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, MAJORO os honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, de
10%
para
15%
sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025